Tribunal: STF
Processo: ARE 1557713
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OPOSIÇÃO ANTERIOR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E JÁ JULGADOS PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO ANTERIORMENTE EMBARGADA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.